Tribunal: TJMMG
Processo: 2000157-44.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000157-44.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CÓPIA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, nos quais o embargante sustenta a existência de omissão relativa à apresentação de cópia de lei ordinária estadual sobre a constituição e o funcionamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, requerendo que tal documento seja juntado aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à falta de apresentação, pelo órgão julgador, de cópia de lei ordinária estadual referente à estrutura e ao funcionamento da Justiça Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. O pedido de apresentação, pelo Poder Judiciário, de cópia de lei ordinária estadual não se enquadra nas hipóteses legais de omissão que autorizam o manejo de embargos de declaração. 3. O acórdão embargado já expõe, no voto condutor, toda a fundamentação relativa à constituição e ao funcionamento da Justiça Militar estadual, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida. 4. Embargos de declaração não se prestam a suprir iniciativa probatória ou diligência atribuída à parte, tampouco servem para rediscutir matéria já decidida. 5. Inexistem omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade, erro ou equívoco no acórdão recorrido, razão pela qual não se configuram os pressupostos legais para o acolhimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. 7. Teses de julgamento: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inexiste omissão quando o acórdão já contém fundamentação suficiente sobre o tema discutido, não cabendo ao órgão julgador fornecer cópia de legislação solicitada pela parte. Embargos de declaração não se prestam à obtenção de diligências ou documentos de responsabilidade da parte, nem à rediscussão do mérito da decisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. Foi determinada a remessa de cópia do presente feito para a 12ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados com o intuito de saneamento de omissão apontada no acórdão. Em sessão de julgamento no dia 15 de outubro de 2025, o Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial de revisão criminal. Agora, o embargante alega que há omissão no acórdão, fundamentando o seguinte: [...] Excelência, em análise ao acórdão, verificou-se a omissão necessária a ser sanada, para fins das vias recursais aos tribunais superiores, afins de admissibilidade, devido a falta de apresentação de “ Lei Ordinária em vigência, criada através de projeto de lei ( PL ) do TJMG, para criação, organização do TJMMG, após CF/88”, inclusive em violação ao CPC: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: ... IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Como já apresentado na presente revisão criminal, foi apresentado a Lei Federal n. 8457/92 (após promulgação da CF/88) que Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares, situação essa obrigatória também á justiça militar estadual, conforme ADI n. 4360, que segue anexa. Dessa forma, omitiu-se no presente acórdão a Lei ordinária de Minas Gerais que cria, organiza a Justiça Militar do Estado e Minas Gerais e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares. Para melhor explanação, vez que o TJMMG não sabe o que é Lei Ordinária TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Estadual, segue exemplo metódico, ao que deveria estar presente no acórdão: Lei n. 333 de 30 de dezembro de 2025 (fictícia) Cria e organiza a Justiça Militar Estadual de Minas Gerais e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares Assim, como forma explicativa que até mesmo um leigo juridicamente consegue entender, ocorreu senão a omissão no presente acórdão, sendo necessário apresentação da lei ordinária (lei estadual) cria, organiza a Justiça Militar do Estado e Minas Gerais e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual recebo os presentes embargos. No entanto, após a análise da inicial destes embargos, e do cotejo com o acórdão da apelação, afirmo a vossas excelências que não foram demonstradas quaisquer omissões na decisão embargada. O embargante, por sua defesa, quer apenas que seja apresentada a ele a cópia de lei ordinária que trate da constituição e do funcionamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Mas isso não é função do Judiciário, e muito menos revela omissão em uma decisão colegiada. E, considerando que a defesa do embargante diz que, “vez que o TJMMG não sabe o que é Lei Ordinária Estadual, segue exemplo metódico, ao que deveria estar presente no acórdão [...]”, sugiro a eles que estudem, que pesquisem, que encontrem o que procuram, que entendam, ainda, o que é omissão e para que servem os embargos de declaração, e, por fim, que saibam qual a função da parte e o que lhe cabe em matéria de diligências. Toda a matéria alusiva à constituição da Justiça Militar estadual e do Tribunal de Justiça Militar consta do voto condutor, e creio que essa constatação é de fácil entendimento e percepção, sem qualquer esforço. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, nem mesmo contradição, obscuridade, ambiguidade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator